Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À REVISÃO DAS CLÁUSULAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCONTO. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543, STJ.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a recorrente a pagar aos autores a quantia de R$ 1.940,00, a título de ressarcimento dos valores remanescentes decorrentes do negócio jurídico rescindido, de compra e venda de fração de imóvel.
2. Verifica-se que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de cota/fração de unidade residencial, em regime de multipropriedade, localizado em Caldas Novas/GO (ID 19474457 – p. 11/29) e, posteriormente, firmaram o distrato de ID 19474457 – p. 1/3, cingindo-se a controvérsia ao percentual de retenção dos valores pagos e sua forma de devolução.
3. A quitação conferida no termo de rescisão (§ 3o da cláusula 2a), não representa óbice à sua revisão judicial, posto que se trata de contrato de adesão, em que não há possibilidade de negociação de suas cláusulas, o que autoriza a flexibilização do pacta sunt servanda.
4. A validade da cláusula que transfere ao consumidor o pagamento da comissão de corretagem exige cláusula destacada, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que, da forma como disposta na proposta preliminar e no contrato definitivo, confunde-se com o próprio sinal dado pelos recorridos, apesar de ostentarem natureza jurídica distintas.
5. Com efeito, a recorrente sequer demonstrou que o valor de R$ 2.900,00 referia-se ao pagamento, em separado, da corretagem, para transferir o encargo ao promitente-adquirente, conforme decidido no REsp n. 1.599.511/SP, Tema 938 (art. 373, inc. II, do CPC), ou que se trata de arras.
6. Conforme entendimento do mesmo STJ, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição de valores devidos de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes (Súmula 543 do STJ e Tema 577, STJ). A restituição das quantias deve ocorrer em parcela única, porquanto a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante, impõe a devolução das parcelas pagas pelo promissário comprador de modo imediato e em parcela única. Procedimento diverso, inclusive, resultaria em enriquecimento sem causa da recorrente que, mesmo estando de posse da totalidade das cotas imobiliárias anteriormente pertencentes ao recorrido - podendo, inclusive, vendê-las de imediato a outrem -, retardasse indevidamente a restituição das parcelas pagas.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas, pela recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.